Tribunal: STF
Processo: ADI 2553
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-20
Data de publicação: 2002-02-20

Ementa:
EMENTA: Foro especial por prerrogativa de função: outorga pela
Constituição do Estado-membro aos "membros (...) das
Procuradorias-Gerais do Estado, da Assembléia Legislativa e da
Defensoria Pública e os Delegados de Polícia" (EC est. 34/2001, do
Maranhão): suspensão cautelar das inovações questionadas, por
maioria de votos